Tribunal: CARF
Processo: 10480.730642/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.730642/2018-72
RESOLUÇÃO
1003-000.480 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOTARO ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de imposto de renda retido na fonte
(IRRF), referente ao código da receita 0561 (“IRRF sobre Rendimentos do Trabalho Assalariado”),
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, relativos aos anos-calendário de 2016 e
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.480 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730642/2018-72
2
2017, em razão da existência de divergência entre os valores informados em DIRF e DCTF e
aqueles recolhidos por meio de DARF.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação limitada às competências de abril,
julho e dezembro de 2017, pois as demais competências lançadas foram incluídas no
parcelamento especial, previsto pela Lei no 13.496, de 24 de outubro de 2017 (PERT). E, com
relação a tal período, sustentou, em resumo, que (i) a Fiscalização não analisou os recolhimentos
efetivos aos cofres públicos, já que adotou como comparação o valor declarado em DCTF e, além
disso, não poderia ter analisado os valores declarados de maneira “estanque”, mês a mês, e sim
de uma forma total de todo o período fiscalizado; (ii) diferentemente do se aponta pela
Fiscalização, houve pagamento na competência de dezembro de 2017, conforme se observa nos
comprovantes em anexo; (iii) enquanto da DIRF são declarados todos os valores decorrentes dos
pagamentos (os pagamentos aos empregados da empresa) efetuados naquele mês, na DCTF e o
que foi recolhido em DARF considera os valores efetivos da competência; (iv) eventual erro na
determinação do regime da competência não pode simplesmente desprezar a verdade, sendo
necessário verificar os efeitos da “postergação” (nesse caso até antecipação); (v) ilegitimidade da
multa de ofício, tendo em vista que, por força do art. 142 do CTN, a Autoridade Lançadora não
tem competência para impor multa. Sua competência restringe-se a propor a aplicação de multa;
(vi) no caso presente, não se justifica, insista-se, a multa em relação não deve prevalecer, pois, ao
fim e ao cabo não houve qualquer prejuízo para o Fisco, já que odo o tributo foi recolhido; e (vii)
não incide juros de mora sobre multa de ofício.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
DCTF. RETIFICAÇÃO. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. EFEITOS.
A retificação da DCTF não produz efeitos quando tiver por objeto alterar débitos
relativos a impostos em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de
início de procedimento fiscal.
DECLARAÇÃO EM DIRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Quando não estiverem declarados em DCTF e nem houver prova de que foram
recolhidos à Fazenda Nacional, os valores do IRRF informados em DIRF devem ser
objeto de lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.480 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730642/2018-72
3
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
o procedimento adotado pela Fiscalização para efetuar a verificação do pagamento do tributo
devido é falho, pois, primeiramente, não analisou os recolhimentos efetivos aos cofres públicos, já
que adotou como comparação o valor declarado em DCTF e, além disso não poderia ter analisado
os valores declarados de maneira “estanque”, mês a mês, e sim de uma forma total de todo o
período fiscalizado; (ii) há uma falta de sincronia entre o que é declarado na DIRF e o que é
declarado em DCTF, que é o que é efetivamente pago; (iii) a Fiscalização incorreu em erro ao
apontar que para o mês de dezembro (nele incluídos os valores relativos ao 13o salário) não teria
sido declarado em DCTF nenhum valor, desprezando o pagamento efetuado; (iv) o fato de ter sido
efetuada declaração após o início do procedimento fiscal, e por isso tal retificadora não surtir
qualquer efeito, não desnatura a verdade material; (v) ainda que se considere que o valor
declarado foi zero, há que ser verificado o que foi pago e, in casu, o pagamento foi efetivado
através dos PER/DCOMPs no. 22794.73858.220118.1.3.18-0187 e 05903.83717.220118.1.3.19-
7063; (vi) ao contrário do que alude a DRJ, a própria RFB, já demonstrou o entendimento que erro
no preenchimento de declarações não pode ensejar a cobrança indevida, caso possa se comprovar
os reais valores; (vii) a sistemática aplicada pela Autoridade Lançadora, data maxima venia, é falha
e termina não observar que, analisando o período como um todo, não restou qualquer valor a
título de IRRF a ser pago pela Recorrente; (viii) a sistemática aplicada pela Autoridade Lançadora,
data maxima venia, é falha e termina não observar que, analisando o período como um todo, não
restou qualquer valor a título de IRRF a ser pago pela Recorrente; (ix) a existência de erro na
aplicação da multa de ofício de 75%, que deve ser compatibilizada com outros preceitos do
ordenamento jurídico, dentre eles a individualização da pena de acordo com a conduta praticada
no caso concreto; e (x) não incidência de juros de mora sobre multa de mora.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 23.05.2019
(quinta-feira, fl. 153) e interpôs o recurso voluntário ora em análise em 25.06.2019 (fl. 155).
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é de 30 dias o prazo para
interposição de recurso voluntário. Ademais, no âmbito do processo administrativo federal, os
prazos são contínuos, excluindo-se da sua contagem o dia de início e incluindo-se o do
vencimento, como determina o art. 5o do Decreto no 70.235/1972. Além disso, nos termos do
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.480 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730642/2018-72
4
parágrafo único do referido dispositivo, “[o]s prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”.
Assim, dia 23.05.2019 (quinta-feira) é a data em que se considera ocorrida a
intimação do Recorrente e, em 24.05.2019 (sexta-feira), começou a fluir o prazo de 30 dias para
interposição do recurso voluntário. O referido prazo findou em 22.06.2019 (sábado), prorrogando-
se, em tese, para segunda-feira, dia 24.06.2019. Ocorre que dia 24.06.2019 foi feriado em
Caruaru/PE, local da Delegacia da Receita Federal responsável pelo domicílio do contribuinte, nos
termos do Decreto no 001/2019, de forma que o prazo para interposição do recurso findou em
25.06.2019.
Portanto, é intempestivo o recurso voluntário em análise.

II – MÉRITO
No que se refere ao argumento de que houve pagamento de parte do IRRF por
meio PER/DCOMPs no. 22794.73858.220118.1.3.18-0187 e 05903.83717.220118.1.3.19-7063,
verifica-se que, de fato, tais documentos podem comprovar a quitação dos débitos de IRRF,
relativos ao código de receita 0561 e ao período de apuração de dezembro de 2017, nos
montantes de R$ 93.644,33 (fl. 192) e R$ 67.624,06 (fl. 199). Confira-se:

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.480 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.730642/2018-72
5
Diante disso, voto por converter o presente julgamento em diligência, para
encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de origem, a fim de:
(i) confirmar a existência de compensações declaradas nos PER/DCOMPs no.
22794.73858.220118.1.3.18-0187 e 05903.83717.220118.1.3.19-7063, sua situação atual e o
reflexo dessas compensações no auto de infração subjacente;
(ii) verificar a suficiência dos valores declarados nos PER/DCOMPs no.
22794.73858.220118.1.3.18-0187 e 05903.83717.220118.1.3.19-7063 para a quitação do débito
de IRRF relativo a dezembro de 2017;
(iii) indicar eventual saldo remanescente relativo ao período;
(iv) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca da quitação dos débitos de IRRF,
relativos ao código de receita 0561 e ao período de apuração de dezembro de 2017; e
(v) intimar a Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado
da diligência, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574/2011, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, nos
termos do voto da relatora.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
determinar a conversão do julgamento em diligência, nos termos acima.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 231
DF CARF MF
Original